Tribunal: TJES
Processo: 5000058-50.2020.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000058-50.2020.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEI BRAUN BOECKER e outros
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Valdei Braun Boecker ajuizou a presente AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL em face de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, alegando haver abusividade nas cláusulas contratuais estipuladas entre as partes, especialmente no tocante à Tarifa de Avaliação, Registro do Contrato, Seguro Prestamista e Taxas de Juros cobrados, requerendo para tanto devolução em dobro da quantia que já foi paga, bem como na condenação da Reclamada em indenização por Danos Morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a ré a restituir ao autor os valores referentes à Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 435,00) e Registro do Contrato (R$ 374,20), em sua forma simples, e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão quanto ao Seguro Prestamista, Juros Remuneratórios, Indenização por Danos Morais e Litigância de Má-fé, EXTINGUINDO a presente ação COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2753907) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais. Também foi apresentado o recurso inominado ( ID 2753913) almejando que seja majorado a condenação.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Feita tal consideração, constato que a parte recorrida aponta a ilicitude de tarifas inseridas no contrato de financiamento, notadamente as denominadas de tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, Cap Parc Premiável e Seguro Prestamista.

A tarifa de avaliação de bem diz respeito a suposta avaliação do bem adquirido pela consumidora, dado em garantia à instituição financeira quando da realização do contrato. A legalidade de tal cobrança também foi objeto dos REsp. nº. 1578526/SP, REsp nº. 1578553/SP e REsp nº. 1578490/SP, e o entendimento firmado coincide com o aplicado ao registro de contrato, ou seja, a tarifa de avaliação de bem é valida, salvo nos casos em que o serviço não foi efetivamente prestado ou em que se constate onerosidade excessiva na quantia cobrada pelo banco.

No contrato sob análise constato que foi incluída a cobrança do montante de R$ 435,00 relativa à avaliação do bem dado em garantia. Não obstante a previsão contratual, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373,II do CPC), notadamente quanto à comprovação da efetiva prestação do serviço à consumidora, uma vez que não carreado aos autos o laudo da suposta avaliação do veículo.

Após análise nos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, uma vez que a restituição do referentes à Tarifa de Avaliação do Bem e Registro do Contrato , em sua forma simples é correta para o caso exposto.

Conforme bem asseverado na sentença, a mera cobrança indevida não é capaz de caracterizar ocorrência de danos morais. Dessa forma, entendo como um mero aborrecimento, não havendo qualquer condenação a título de danos morais.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Condeno o recorrente VALDEI BRAUN BOECKER em custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.